Tribunal: STF
Processo: Rcl 79723
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Thiago Ferreira dos Santos. Analisando-se o processo, não é possível compreender os fatos, a causa de pedir e o pedido da petição inicial. 



    Eis o teor da petição inicial (eDOC 1, p. 1):



    “Nos termos legais, requer a juntada da revisão em anexa, a qual visa impugnar os fundamentos lançados na petição inicial da presente reclamação, pugnando, desde logo, pelo seu improvimento, conforme razões apresentadas no documento em anexo. 



    Outrossim, requer prazo para a juntada de Substabelecimento do procuração em anexo 



    Termos em que, Pede deferimento.” 



    Além disso, o reclamante limita-se a transcrever o Relatório e o Voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos da Rcl 4.374/PE, no corpo da petição inicial.



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial é inepta. O caso é de indeferimento da petição inicial.



    O art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no § 1º do referido dispositivo, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 



    In casu, constato a existência de vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Demais disso, reputo ser desnecessária a prévia intimação do reclamante para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado” (art. 321 do CPC).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente